Tribunal: TJDFT
Processo: 0728636-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728636-65.2020.8.07.0000 CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BANCO DO BRASIL SA REU: SERGIO LUIZ GOULART DUARTE D E S P A C H O Intime-se o Autor para apresentar réplica à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo 970 do Código de Processo Civil c/c os artigos 350 e 351 desse mesmo diploma legal. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 17 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator